Tribunal: TJSP
Processo: 1001557-85.2020.8.26.0654
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Disponibilização de vaga para tratamento de saúde – Fixação de "astreintes", com destinação do eventual produto da multa ao Departamento de Saúde Municipal – Impossibilidade – Inteligência do disposto no art. 537, § 2o do CPC, o qual é expresso em estabelecer que a multa é devida ao exequente – Sentença reformada quanto ao ponto – Ação julgada procedente em

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Disponibilização de vaga para tratamento de saúde – Fixação de "astreintes", com destinação do eventual produto da multa ao Departamento de Saúde Municipal – Impossibilidade – Inteligência do disposto no art. 537, § 2o do CPC, o qual é expresso em estabelecer que a multa é devida ao exequente – Sentença reformada quanto ao ponto – Ação julgada procedente em primeira instância - Recurso do autor a que se dá provimento, desprovido o apelo do réu.